Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716745-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STELLA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento no 0708915-96.2022.07.0020, movida em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a antecipação da tutela a fim de determinar a suspensão de sua eliminação no concurso para o cargo de Analista de Previdência Complementar do quadro de pessoal da FUNPRESP e que a recorrida inclua o nome da agravante na lista da concorrência de candidatos negros até o julgamento do mérito (ID 125548107, origem). Nas razões (ID 35623972) narra ter se inscrito para concorrer às vagas destinadas para pessoas negras no concurso público para o cargo de Analista de Previdência Complementar, área de Atuação Administrativa, cujas normas foram estabelecidas pelo Edital n.o 1 – FUNPRESP-EXE, de 20/10/2021. Alega ter sido aprovada dentro do quantitativo de candidatos convocados para o procedimento de hetero identificação no referido concurso, no entanto, foi desclassificada por não se enquadrar nas condições fenotípicas de pessoas negras ou pardas. Expõe que, a fim de oportunizar a revisão do mencionado procedimento, interpôs recurso administrativo, posteriormente indeferido pela banca examinadora. Sustenta ter sido classificada em outros concursos realizados pela mesma banca (STM e Ministério da Educação), nos quais houve o reconhecimento de sua autodeclaração. Assim, agiu a agravada de modo incoerente e contraditório, o que afasta a legitimidade do ato que a excluiu do sistema de cotas. Com tais argumentos, vindica a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que a excluiu da lista especial, de modo a fazer constar seu nome como classificada dentre as candidatas cotistas até o julgamento do mérito, na ordem decorrente da pontuação obtida nas provas. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 35624006). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar análise de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Como sabido, a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo ser o candidato submetido a procedimento de hetero identificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. No caso, todavia, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de lançar dúvida sobre a presunção de legitimidade do parecer da comissão de hetero identificação que concluiu pela situação final “não cotista”. Com efeito, a agravante demonstrou ter havido a prévia verificação de suas características fenotípicas, declaradas negras por outras duas comissões da mesma banca examinadora – CEBRASPE – as quais concluíram pelo atendimento da recorrente aos critérios para concorrer ao sistema de cotas para negros. Embora o reconhecimento antecedente da condição declarada não vincule a banca examinadora, é possível cogitar, ao menos nesta análise preliminar, que a avaliação dissonante em relação às demais tem o condão de guardar em seu bojo a utilização de critérios outros que não aqueles puramente objetivos, imperantes na fase de hetero identificação. Sob essa mesma perspectiva: (...) 3. Carece de legalidade aeliminaçãode candidatoque concorre avagas reservadas a cotas raciais, quando observado quea mesmabancaexaminadora, em outro certame, com igual previsão decritériofenotípico, oconsiderouaprovado em vagadestinada a candidatos negros e pardos.(...) (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afigura-se cabível a pretendida suspensão do ato que excluiu a agravante da lista destinada a candidatos negros, devendo ser mantida na classificação alcançada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que suspenda o ato que excluiu a agravante da lista destinada a candidatos negros, mantendo-a na classificação obtida e resguardando a vaga, caso alcançada. Oficie-se ao juízo da causa, para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para responder no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator